Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721423-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSINEIDE NASCIMENTO REIS TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposto por JOSINEIDE NASCIMENTO REIS TEIXEIRA (autor), contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente a pretensão autoral (ID 22852581). Em suas razões recursais (ID 22852585), o apelante afirma que o Banco réu possui legitimidade passiva em virtude de sua responsabilidade enquanto administrador dos créditos das contas individuais existentes. Cita julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e o provimento dos pedidos constantes da inicial. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 22852589). Em razão da admissão pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) foi determinado o sobrestamento do presente feito (ID 22893246). Na Decisão de ID 31912976, verificou-se o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16 (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000), mas foi mantida a suspensão do recurso em virtude de determinação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas SIRDR no 9 (Tema no 1.150). Com o julgamento do Tema 1.150, as partes foram intimadas a se manifestar (ID 53373177), sendo que somente o apelante apresentou petição requerendo o regular andamento do feito (ID 53373177). É a síntese do necessário. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que, no presente recurso, o apelante apresenta razões recursais referentes apenas à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No entanto, a sentença reconheceu a legitimidade do apelado e decidiu o mérito da ação com fundamento na ausência de ilícito cometido pelo apelado na conta PASEP. Destaque-se trecho do decisum: Quanto à suposta ilegitimidade passiva, tem-se que o autor não se insurge quanto aos depósitos realizados pela União, mas pela conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP de titularidade do autor, ou seja, tão somente se refere à remuneração do depósito efetuado pela União, referente ao PASEP, de forma que o banco é quem é o legitimado passivo. (...) Em suma, não há qualquer prova ou sequer indícios de que houve retiradas indevidas na conta PASEP do demandante, que assim olvida que alegar e não provar equivale a nada alegar. Por tal razão, não acolho a pretensão respectiva. (...) O Banco do Brasil é mero gestor das contas, e, nessa condição, não lhe cabe decidir sobre a alteração dos índices de correção monetária ou juros aplicáveis às contas PASEP, de competência unicamente da União. Não há ato ilícito do gestor, nem tinha a conta PASEP a intenção de um investimento ou um regime de capitalização para fins de aposentadoria, tão em voga no momento. Desse modo, considerando que o apelante maneja argumentos sobre a legitimidade passiva ad causam, questão em que não foi sucumbente e é estranha aos fundamentos da improcedência dos pedidos iniciais, é forçoso reconhecer a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator